Tribunal: STF
Processo: RE 419903
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DA COFINS.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs 357.950,
390.840, 358.273 e 346.084, concluiu pela desnecessidade de edição
de lei complementar para a majoração da alíquota da COFINS.
Não há
 falar, no caso, em violação aos princípios da isonomia e da
hierarquia das leis. Precedente: RE 475.253, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, entre outros.
Agravo regimental desprovido.